Tribunal: TJBA
Processo: 0567262-04.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567262-04.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: INGRYD SANTANA TELES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NELIS DE JESUS ARAUJO, MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO registrado(a) civilmente como MARIA DA CONCEICAO FARIAS ARAUJO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DEPENDENTE ECONÔMICA. REGULAMENTO APLICÁVEL. ÉPOCA DA APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE PRÉVIO CADASTRAMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar (PETROS) contra sentença que julgou procedente pedido de suplementação de pensão por morte formulado por filha menor à época do ajuizamento da ação, dependente econômica do ex-participante falecido. A sentença reconheceu o direito ao benefício, afastando a exigência de prévia inclusão no rol de beneficiários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se a ausência de requerimento autônomo impede a concessão de efeito suspensivo à apelação;

(ii) se é devida a suplementação de pensão por morte à filha menor de ex-participante falecido, cuja dependência econômica é comprovada, mesmo sem seu prévio cadastramento como beneficiária no plano.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo não foi formulado por petição autônoma nos termos do art. 1.015, §3º, do CPC, sendo inviável sua apreciação por simples alegação nas razões recursais.

4. Ainda que possível a concessão de efeito suspensivo de ofício (art. 1.015, §4º), não foram demonstrados os requisitos legais – ausência de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave.

5. O regulamento aplicável ao benefício é aquele vigente no momento da aposentadoria do participante (1995), conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.435.837/RS – Tema 907) e art. 17, da LC nº 109/2001.

6. A Resolução PETROS nº 49/1997, que exige cadastramento prévio e contribuição adicional, é posterior à aposentadoria e não pode retroagir para impor condições não previstas no regulamento original.

7. A autora comprovou ser filha do ex-participante, nascida em 1997, beneficiária de pensão alimentícia judicialmente fixada, com desconto direto da folha de proventos do falecido junto à PETROS, e titular de pensão por morte concedida pelo INSS, evidenciando a condição de dependência econômica.

8. A ausência de seu nome no recadastramento de 1997 não afasta o direito ao benefício, uma vez que não há previsão no regulamento original exigindo essa formalidade.

9. Não há comprovação de desequilíbrio atuarial ou impacto financeiro decorrente da inclusão da autora como beneficiária. Alegações genéricas não substituem estudos técnicos específicos.

10. A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a dependência econômica presumida, aliada à ausência de prejuízo ao fundo, autoriza o reconhecimento do direito ao benefício, ainda que não haja prévia indicação formal.

11. A negativa do benefício com base em norma interna posterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e compromete a função social da previdência privada, especialmente diante da condição de menor da autora à época da ação.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. O regulamento aplicável para fins de concessão de suplementação de pensão por morte em plano de previdência complementar é aquele vigente à época da aposentadoria do participante, não se aplicando norma posterior que imponha restrições não previstas anteriormente.

2. A ausência de prévio cadastramento da filha menor como beneficiária não afasta o direito à suplementação, quando comprovada a dependência econômica e ausente demonstração de impacto atuarial.

3. A função social do contrato previdenciário deve prevalecer sobre exigências formais internas, sobretudo em se tratando de verba alimentar e em benefício de dependente menor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 60, § 4º, IV; CPC, arts. 1.015, §§3º e 4º; LINDB, art. 6º, caput e parágrafo único; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, DJe 07.05.2019; STJ, EAREsp 925.908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.05.2024, DJe 07.06.2024; TJBA, AI 0024216-54.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 3ª Câmara Cível, pub. 08.08.2017; TJBA, Apelação 0520292-43.2014.8.05.0001, Rel. Desª Ilona Márcia Reis, pub. 14.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0567262-04.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
e como apelados
INGRYD SANTANA TELES DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator